Tribunal: TJPA
Processo: 0816106-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816106-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

AGRAVADO: PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816106-03.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR PARA O EXERCÍCIO POSTERIOR À TRANSFERÊNCIA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva da Piazza Toscana SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. quanto à cobrança de IPTU referente ao exercício de 2019, por ter restado comprovada a transferência da posse do imóvel ao promitente comprador antes do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de atualização cadastral perante o Fisco municipal impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do promitente vendedor do imóvel quanto ao IPTU; (ii) estabelecer se a responsabilidade tributária pelo IPTU do exercício de 2019 deve ser atribuída ao promitente vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária pelo IPTU entre promitente vendedor e promitente comprador, prevista nos arts. 32 e 34 do CTN e conforme o Tema 122 do STJ, exige análise concreta sobre quem detinha a posse do imóvel no momento do fato gerador do tributo.

4.

A entrega das chaves e a transferência da posse do imóvel ao promitente comprador antes do fato gerador (1º de janeiro do exercício) afasta a legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo do IPTU relativo ao período posterior à transferência.

5.

A ausência de comunicação formal ao Fisco acerca da transferência da posse constitui descumprimento de obrigação acessória, mas não tem o condão de manter o promitente vendedor como sujeito passivo do IPTU, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

6.

A legislação municipal não pode sobrepor-se à definição legal do sujeito passivo prevista no CTN, sendo irrelevante para a definição da responsabilidade tributária a falta de atualização cadastral do imóvel junto ao Fisco.

7.

Restando comprovada a imissão do promitente comprador na posse antes do fato gerador do IPTU, a ilegitimidade da construtora para responder pelo tributo daquele exercício deve ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre quem detém a posse do imóvel na data do fato gerador, independentemente de atualização cadastral perante o Fisco.

2.

A ausência de comunicação ao ente tributante acerca da transferência da posse constitui mera infração de obrigação acessória, não sendo suficiente para manter o promitente vendedor como sujeito passivo da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 34 e 123; Decreto Municipal nº 36.098/1999, arts. 21 e 29; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 122 (REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/06/2009)

STJ, REsp 705.793/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07/08/2008

TJ-SP, AC 1501317-41.2017.8.26.0073, Rel. Tania Mara Ahualli, j. 22/03/2022

TJSC, Apelação 5037730-58.2021.8.24.0008, Rel. Júlio César Knoll, j. 28/06/2022

TJ-RJ, APL 0068636-91.2016.8.19.0021, Rel. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 06/05/2021

STJ, AgInt no REsp 1.909.706/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Belém
nos autos do Agravo de Instrumento, em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 24499059 - Pág. 1), por meio da qual, neguei-lhe provimento ao recurso.

Nas razões recursais (Num. 25873397 - Pág. 1), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Argumenta, inicialmente, que a tese firmada no Tema Repetitivo nº 122 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva tanto do promitente comprador quanto do promitente vendedor em relação ao pagamento do IPTU, sendo ambos contribuintes por força do disposto nos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

Além disso, defende que o art. 123 do CTN veda que convenções particulares modifiquem a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, salvo disposição legal em contrário.

Sustenta que a agravada, Piazza Toscana SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., mesmo tendo firmado contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da cobrança do IPTU, não procedeu com a devida atualização cadastral perante o Fisco Municipal, conforme exigido pelos arts. 21 e 29 do Decreto Municipal nº 36.098/1999, o que manteve a construtora como responsável tributária formal pelo tributo.

Alega que a ausência de comunicação ao fisco impossibilita a exclusão da recorrida da responsabilidade tributária, pois a constituição do crédito tributário se dá por lançamento de ofício, ato vinculado da Administração Pública.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Em contrarrazões (Num. 26437582 - Pág. 1), a parte recorrida defendeu, em síntese, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente. Sustentou que restou demonstrado que a empresa não detinha mais a posse do imóvel no exercício fiscal de 2019, sendo ilegítima a sua inclusão como contribuinte do IPTU. Diante disso, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Aduz o agravante que, conforme a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 122, bem como com base nos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, seriam legítimos para figurar no polo passivo do IPTU tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador, não se admitindo que convenções particulares alterem a definição legal do sujeito passivo, ex vi do art. 123 do CTN.

Acrescenta que, inexistindo comunicação formal ao Fisco acerca da alteração na titularidade, subsiste a responsabilidade tributária da empresa agravada, que permaneceu cadastrada como proprietária junto ao ente municipal, não sendo cabível, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem robusto conjunto probatório, a ser colhido em instrução.

Consoante orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio do julgamento do Tema nº 122, "
o promitente comprador, na posse do imóvel, e o promitente vendedor, titular do domínio, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, podendo a legislação municipal eleger qualquer deles como sujeito passivo da obrigação tributária"
((REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

No entanto, para fins de definição da legitimidade passiva, impõe-se verificar, no caso concreto, quem detinha, na data do fato gerador (primeiro de janeiro do exercício), a posse do imóvel. A responsabilidade do promitente vendedor, inclusive em solidariedade, subsiste apenas enquanto permanecer como possuidor ou proprietário formal do bem, recaindo sobre o promitente comprador a partir da imissão na posse.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que houve a celebração de contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da execução, em 12/11/2018, com a efetiva entrega das chaves ao adquirente em 21/12/2018. Tal circunstância encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo em função das cláusulas contratuais juntadas e não impugnadas, evidenciando a transferência da posse direta do bem àquela data

A decisão recorrida consignou expressamente que a excipiente procedeu à entrega das chaves em 21 de dezembro de 2018, devendo, até então, ser responsável pelo adimplemento do IPTU. Por conseguinte, o crédito tributário referente ao exercício de 2019 deve ser imputado ao promitente comprador, pois, na data da ocorrência do fato gerador, já estava este na posse do imóvel, razão pela qual a excipiente não pode ser considerada legítima para responder pela referida exação relativamente àquele exercício.

Ressalte-se, por fim, que a ausência de comunicação ao Fisco acerca da transferência da posse, embora constitua descumprimento de obrigação acessória, não é suficiente para infirmar o reconhecimento da ilegitimidade, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano de 1995. II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada, ora recorrida. III - E inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no Ag nº 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp nº 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp nº 347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR A QUE SE REFERE O IMPOSTO. ESCRITURA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DO ITBI. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA VENDA. ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR AO LANÇAMENTO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISUM MANTIDO INCÓLUME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037730-58.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50377305820218240008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO EM DATA ANTERIOR AOS LANÇAMENTOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA PELO REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO IPTU. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO MERAMENTE ACESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Comprovado de plano e, sobretudo, cognoscível de ofício, é admissível a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, para provocar o juízo, inclusive, acerca da falta de higidez do título executivo que instrui a execução fiscal. (STJ-BOL. AASP 2.176/1.537J E STJ-RF 351/394: 4ª T., RESP 180.734). 2. Existência de registro de transferência realizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, do qual se extrai que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o executado não é proprietário do imóvel em tela desde outubro/2013, data anterior aos lançamentos dos tributos, que deram azo à presente cobrança. 3. O fato de o contribuinte não manter atualizado o cadastro junto à Administração Fiscal - obrigação meramente acessória - é irrelevante para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária e não tem o condão de eximir o Fisco do dever de promover o escorreito lançamento do tributo, tampouco, é hábil a afastar a nulidade do lançamento das CDA`s que instruem a excussão. 4. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário/possuidor. Verbete de Súmula nº 392 do C. STJ. 5. Manutenção da R. Sentença. 6. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00686369120168190021, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

À luz dos fundamentos legais e do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão recorrida no tocante ao exercício de 2019. A responsabilidade tributária relativa ao mencionado período deve ser atribuída ao promitente comprador, pois, na data do fato gerador este já detinha a posse ou propriedade do imóvel.

Consequentemente, exclusivamente quanto a esse exercício, reconhece-se a ilegitimidade da parte excipiente para figurar no polo passivo da obrigação tributária. A propósito, colacionam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE.

1. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão atacado, no sentido de que o autor ainda não obteve a posse do imóvel, demandaria o revolvimento do contrato e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

2. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes.

3.
Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025